Tribunal: TCU
Processo: 042.498/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1588/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.498/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Nelcio Dias de Meira (XXX.575.630-XX); Nivea Cristina Steffen Marchi (XXX.188.259-XX); Nydia Lycia Soares Guimaraes (XXX.643.033-XX); Olivete Aparecida Barichello de Castro Vieira (XXX.291.282-XX); Olivia Maria do Carmo Henriques (XXX.456.216-XX); Oziel Machado do Nascimento (XXX.103.035-XX); Pablo Damasceno Ribeiro (XXX.506.681-XX); Patricia Cristiane Alves da Silva Leal (XXX.727.431-XX); Patricia Rusczyk (XXX.644.560-XX); Paula Alves Correa de Queiroz Prado (XXX.167.821-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.